Tribunal: TJDFT
Processo: 0741114-23.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741114-23.2021.8.07.0016 RECORRENTE: JOSÉ RICARDO MARQUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. USUFRUTO. INEXISTÊNCIA. BEM. FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. PENHORA. EXCESSO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que rejeitou embargos de terceiro em execução fiscal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o imóvel objeto de constrição na execução fiscal é impenhorável em razão de usufruto; (ii) saber se o imóvel é impenhorável por constituir bem de família; e (iii) saber se há excesso de execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A constituição do usufruto sobre bem imóvel por ato de vontade depende do registro do título aquisitivo no Cartório de Registro de Imóveis. 4. A caracterização de um imóvel como bem de família para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990 decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva efetivamente de residência à entidade familiar ou que os frutos percebidos são destinados à subsistência da família. 5. É ônus do devedor comprovar que o imóvel em que recai a constrição é bem de família. Não há óbice para que a penhora seja efetuada se essa condição não for demonstrada. 6. A execução é processada em interesse do credor e deve ser realizada de maneira menos gravosa possível ao devedor. 7. A opção pelo menor gravame ocorrerá quando as diversas opções suficientes para garantir a satisfação do crédito não guardarem diferenças expressivas quanto à influência sobre o andamento do processo ou quando a via menos gravosa for eficaz. 8. A penhora em valor menor pode trazer prejuízos ao exequente, o que deve ser evitado, pois a menor onerosidade encontra limite no princípio da satisfação do crédito. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação desprovida. Tese de julgamento: “A caracterização de um imóvel como bem de família para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990 decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva efetivamente de residência à entidade familiar ou que os frutos percebidos são destinados à subsistência da família.” Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.391; Lei no 8.009/1990, art. 1°, e 5°; CPC, art. 831. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 07040424520248070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 17.4.2024; TJDFT, ApCiv 07377291820218070000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 27.4.2022; STJ AgInt no AREsp 1380618 SE 2018/0263964-1, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 30.3.2020; TJDFT, ApCiv 07368657720218070000, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 16.3.2022; TJDFT, ApCiv 07433339120208070000, Rel. Des. Getúlio De Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 5.5.2021; TJDFT, ApCiv 07221171120198070000, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, Quinta Turma Cível, j. 5.2.2020; TJDFT, ApCiv 07107956220178070000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, Quarta Turma Cível, j. 18.4.2018. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 435 do mesmo diploma legal, bem como à Lei 8.009/90, aduzindo ser usufrutuário do imóvel penhorado e que não possui qualquer outro imóvel em seu nome, conforme comprovam os documentos apresentados na apelação, o que reforça a natureza de bem de família do imóvel objeto da penhora. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao indicado malferimento ao artigo 435 do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou que: “(...) José Ricardo Marques afirmou na petição inicial a impenhorabilidade do imóvel em razão de constituir bem de família. O Juízo de Primeiro Grau intimou José Ricardo Marques para demonstrar que o imóvel objeto da penhora é bem de família, confira-se: Ademais, em razão da alegação de se cuidar de bem de família, deve ser juntada comprovação de que o embargante não possui demais imóveis, mediante certidões dos cartórios de registro de imóvel (id 60008559). José Ricardo Marques apresentou petição. Não exibiu qualquer documento apto a demonstrar a impenhorabilidade do bem. Não apresentou certidões dos cartórios de imóveis e nem a declaração de imposto de renda. Limitou-se a afirmar que a impenhorabilidade do imóvel foi reconhecida em outro processo (id 60008562). Ressalto que o acórdão n. 1.130.288 proferido no processo n. 0708320-02.2018.8.07.0000 rejeitou a alegação de que o imóvel constitui bem de família, em razão de José Ricardo Marques possuir outro imóvel, confira-se: Com relação à alegação de que se trata de bem de família, consta no Sistema de Registro de Imóvel Eletrônico (e-RIDFT) a existência de vínculo denominado ‘executado’ do ora agravante a outro imóvel (Registro n. 71406), o que impede o reconhecimento, de plano, de que se trata de bem de família (id 40086870 do processo n. 0708320-02.2018.8.07.0000).” (ID 65689991). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não merece curso o inconformismo em relação à suposta ofensa à Lei 8.009/90, porquanto “A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.139.461/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030